Tribunal: TJSP
Processo: 0004414-56.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Insurgência da advogada destituída pelo condomínio exequente contra a sentença que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, proferida após termo de acordo extrajudicial firmado com o executado. Exequente patrocinado por novo advogado quando da celebração do acordo.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Insurgência da advogada destituída pelo condomínio exequente contra a sentença que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, proferida após termo de acordo extrajudicial firmado com o executado. Exequente patrocinado por novo advogado quando da celebração do acordo. Acordo entabulado entre as partes que abrangeu o valor dos honorários advocatícios, os quais foram expressamente preservados. Executado que cumpriu integralmente o acordo firmado e obteve a quitação. Advogada destituída que, instada a se manifestar sobre o recebimento dos valores relativos aos honorários advocatícios descritos no acordo entabulado, confessa o seu recebimento, mas alega que os valores pagos referem-se aos honorários contratuais devidos pelo condomínio exequente e não aos honorários sucumbenciais devidos pelo executado. Alegação que não prospera, eis que não há qualquer menção no acordo entabulado entre as partes de que os honorários advocatícios pagos pelo executado referiam-se aos honorários contratuais, os quais, de todo modo, são devidos por quem contratou a advogada destituída e não poderiam estar incluídos no valor do débito exequendo. Descabida, portanto, a pretensão da Apelante em face dos executados, os quais, repita-se, quitaram o débito e os honorários advocatícios sucumbenciais no acordo realizado. Ademais, o condomínio exequente, ao entabular o acordo com o executado, aceitando o recebimento da quantia descrita na minuta, assumiu a responsabilidade de repassar os valores devidos à advogada destituída. Eventual diferença ou inconformismo quanto aos valores recebidos deverão ser discutidos em ação autônoma e própria para esse fim. Sentença de extinção da execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004414-56.2009.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ERINEIDE DA CUNHA DANTAS, são apelados PAULO ROBERTO PIÃO e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO FINO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
2
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477
Apelante: Erineide da Cunha Dantas
Apelados: Paulo Roberto Pião e Condomínio Edifício Porto Fino
Comarca: Praia Grande
Voto no 8292
Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais em
fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Insurgência da advogada destituída pelo condomínio
exequente contra a sentença que extinguiu a execução em
razão da satisfação da obrigação, proferida após termo de
acordo extrajudicial firmado com o executado. Exequente
patrocinado por novo advogado quando da celebração do
acordo. Acordo entabulado entre as partes que abrangeu o
valor dos honorários advocatícios, os quais foram
expressamente preservados. Executado que cumpriu
integralmente o acordo firmado e obteve a quitação.
Advogada destituída que, instada a se manifestar sobre o
recebimento
dos
valores
relativos
aos
honorários
advocatícios descritos no acordo entabulado, confessa o seu
recebimento, mas alega que os valores pagos referem-se
aos honorários contratuais devidos pelo condomínio
exequente e não aos honorários sucumbenciais devidos
pelo executado. Alegação que não prospera, eis que não há
qualquer menção no acordo entabulado entre as partes de
que os honorários advocatícios pagos pelo executado
referiam-se aos honorários contratuais, os quais, de todo
modo, são devidos por quem contratou a advogada
destituída e não poderiam estar incluídos no valor do débito
exequendo. Descabida, portanto, a pretensão da Apelante
em face dos executados, os quais, repita-se, quitaram o
débito e os honorários advocatícios sucumbenciais no
acordo realizado. Ademais, o condomínio exequente, ao
entabular o acordo com o executado, aceitando o
recebimento da quantia descrita na minuta, assumiu a
responsabilidade de repassar os valores devidos à advogada
destituída. Eventual diferença ou inconformismo quanto
aos valores recebidos deverão ser discutidos em ação
autônoma e própria para esse fim. Sentença de extinção da
execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
3
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 357,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 375, proferida nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais promovida pelo Condomínio Edifício Porto
Fino em face de Paulo Roberto Pião, ora em fase de execução de sentença, que
julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II,
do Código de Processo Civil.
Irresignada, recorreu a advogada do condomínio exequente, destituída
dos autos antes da formalização do acordo entabulado entre exequente e executado,
ora Apelante, requerendo a reforma da sentença sob o argumento de que foi
contratada para patrocinar os interesses do condomínio na presente demanda,
praticando todos os atos processuais que lhes foram cabíveis até sua destituição.
Alegou que sua destituição deu-se em adiantada fase de cumprimento de
sentença, quando já havia imóvel penhorado, o qual estava em vias de expropriação,
inclusive com datas de praças já designadas.
Aduziu que o valor executado abrangia não apenas o crédito do
condomínio, mas também os honorários advocatícios pertencentes a Apelante e que
o condomínio exequente, sem o seu conhecimento, articulou um acordo extrajudicial
com o executado e a sua destituição, sob o patrocínio de outro advogado, pleiteando
a extinção do cumprimento de sentença sem preservar os honorários advocatícios
devidos à Apelante.
Sustentou que as partes não possuíam legitimidade para transigir sobre
os honorários profissionais da Apelante e que os honorários advocatícios, sejam eles
contratuais, arbitrados ou de sucumbência, pertencem exclusivamente ao advogado e
que as partes não podem deles dispor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
4
Arguiu que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos que o advogado atuou, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/94 e que
não merece prosperar o entendimento do MM. Juízo a quo no sentido de que caberia
à Apelante valer-se de ação própria para receber o seu crédito, eis que o mesmo já se
encontrava devidamente garantido nestes autos por penhora de imóvel em vias de
ser leiloado em hasta pública.
Insistiu no argumento de que as partes não possuíam legitimidade para
transacionar crédito pertencente à Apelante, razão pela qual o acordo firmado e
respectiva sentença que extinguiu a execução seriam ineficazes com relação a ela.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O condomínio exequente apresentou contrarrazões às fls. 390/393,
aduzindo que os honorários advocatícios da Apelante foram preservados na
proporção de 10 % (dez por cento) do valor do débito, nos exatos termos do que foi
fixado pelo MM. Juízo a quo na decisão de primeiro grau.
Alegou que o desconto concedido pelo condomínio ao executado não
afetou o percentual dos honorários da advogada, haja visa que tal verba ficou
expressamente excetuada do desconto e afirmou que a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) recebida estava à disposição da Apelante.
O executado apresentou contrarrazões às fls. 396/399, requerendo a
manutenção da sentença sob o argumento de que cumpriu integralmente com o
acordo entabulado entre as partes e que qualquer pendência relativa à honorários
advocatícios devidos à Apelante deve ser resolvida entre esta e o condomínio
exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
5
Tendo em vista a informação contida às fls. 392 do contra-arrazoado
apresentado pelo condomínio exequente no sentido de que os honorários
advocatícios devidos à Apelante estariam à disposição, determinou-se, através do
despacho de fls. 403, a manifestação da mesma sobre a concordância com o valor
noticiado.
Sobreveio, então, a petição de fls. 407/408, na qual a Apelante confessa
que os honorários advocatícios mencionados pelo condomínio em contrarrazões de
apelação foram efetivamente pagos pelo exequente e que referem-se aos honorários
contratuais devidos, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais
devidos pelo executado.
Insistiu no argumento de que a lide não poderia ter sido extinta sem que
recebesse seus honorários advocatícios de sucumbência e que apenas o executado
seria devedor de tal verba, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Apelante, a sentença não merece
reparo.
Depreende-se dos autos que o condomínio Exequente, sob o patrocínio
de novo advogado, entabulou com o executado o acordo extrajudicial anexado às fls.
351/353, promovendo a destituição da advogada que até então patrocinava seus
interesses nos autos, ora Apelante.
Da análise do referido acordo entabulado entre as partes, infere-se que o
condomínio exequente concedeu um desconto sobre o valor total devido,
preservando-se, no entanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à
Apelante (v. fls. 351).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
6
Ressalte-se que, conforme demonstra os termos do acordo extrajudicial
firmado, o executado cumpriu integralmente com o pagamento dos valores previstos
e aceitos pelo exequente, com a obtenção da quitação integral do débito exequendo.
Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto, o
condomínio exequente alegou que os honorários advocatícios da Apelante foram
preservados na proporção de 10 % (dez por cento) do valor do débito, nos exatos
termos do que foi fixado pelo MM. Juízo a quo na decisão de primeiro grau e que o
desconto concedido pelo condomínio ao executado não afetou o percentual dos
honorários da advogada, haja visa que tal verba ficou expressamente excetuada do
desconto concedido, afirmando que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
recebida estava à disposição da Apelante.
Instada a se manifestar, a Apelante confessa o recebimento do valor
expressamente preservado no acordo entabulado, mas alega que os valores pagos
referem-se aos honorários contratuais devidos pelo condomínio exequente e não aos
honorários sucumbenciais devidos pelo executado.
Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.
Não há qualquer menção no acordo anexado às fls. 351/353 de que os
honorários advocatícios pagos pelo executado referiam-se aos honorários
contratuais, os quais, de todo modo, são devidos por quem contratou a advogada
destituída e não poderiam estar incluídos no valor do débito exequendo.
O condomínio exequente, ao revés, confessa em sua contrarrazões, que
os honorários advocatícios englobados no acordo realizado referem-se aos 10% (dez
por cento) sobre o valor do débito exequendo, nos moldes fixados na sentença.
A Apelante também não trouxe aos autos o contrato de honorários
firmado com o condomínio exequente, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia de provar que os valores recebidos referem-se à honorários contratuais e
não sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
7
Descabida, portanto, a pretensão da Apelante em face dos executados, os
quais, repita-se, quitaram o débito e os honorários advocatícios sucumbenciais no
acordo realizado.
Note-se que, o condomínio exequente, ao entabular o acordo com o
executado aceitando o recebimento da quantia descrita na minuta, assumiu a
responsabilidade de repassar os valores devidos à advogada destituída, sendo certo
que, eventual diferença ou inconformismo quanto aos valores recebidos deverão ser
discutidos em ação autônoma e própria para esse fim.
Na esteira deste entendimento, já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça,
“HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Ação monitória Prolação de
sentença, com imposição de verba honorária sucumbencial

Constituição de novos patronos pela parte vencedora Celebração de
acordo pelo qual cada parte arcaria com os honorários de seu advogado
Quitação do acordo pelo devedor Pretensão dos antigos advogados
de prosseguimento da execução dos honorários nos mesmos autos
Impossibilidade
Acolhimento da exceção de pré-executividade,
com extinção da execução Necessidade: Tendo sido celebrado
acordo após a constituição de novos patronos pela parte vencedora, e no
qual constou que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado,
não é cabível a pretensão dos patronos destituídos, de voltar-se contra a
parte vencida, pretendendo a execução da verba honorária sucumbencial
imposta na sentença substituída pela homologação da transação,
merecendo acolhimento a exceção de pré-executividade, para a extinção
da execução, diante do integral cumprimento do acordo, pelo devedor.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007375-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Miguelópolis - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro:
17/04/2017) (destacamos e grifamos)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
Destituição do patrono após proferimento da
sentença - Parte vencedora que logrou realizar acordo extrajudicial
com o réu, com intervenção de novo advogado Execução iniciada
pelo advogado destituído que inicialmente visou o pagamento dos
honorários advocatícios contratuais e posteriormente foi alterada
para exigir os honorários da sucumbência Direcionamento em face
do Condomínio, vencedor na ação, e posterior direcionamento em
face do réu Hipótese em que houve tumulto processual, dadas as
diversas intervenções do advogado postulante, que resultou na
penhora de imóvel do réu, não obstante haja quitado o débito e os
honorários sucumbenciais no acordo realizado Exigência de via
autônoma para o advogado buscar o seu crédito - Extinção da fase
de cumprimento de sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
8
Apelação Cível 0083936-28.2007.8.26.0114; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (destacamos e grifamos)
“Execução de sentença. Honorários de sucumbência. Impugnação.
Advogado destituído após trânsito em julgado do acórdão que manteve a
sentença originária. Posterior acordo entre as partes, após a
constituição de novos patronos, dispondo inclusive quanto aos
honorários
advocatícios.
Sentença
substituída
pelo
acordo
homologado, transitado em julgado e cumprido. Descabida a
pretensão do apelante em face dos ora executados. Necessidade de
socorrer-se das vias próprias contra a parte que o constituiu.
Manutenção da r. sentença. Majoração dos honorários, nos termos do
Enunciado Administrativo no 7 do STJ e artigo 85, §§1o, 2o e 11 do CPC.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0074469-20.2010.8.26.0114;
Relator
(a): Cauduro
Padin;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2017; Data de Registro: 24/07/2017)
(destacamos e grifamos)
“REPARAÇÃO DE DANOS Fase de cumprimento de sentença
Acordo celebrado com um dos dois executados, envolvendo 50% do
débito Insurgência da advogada destituída Não acolhimento
Termo de acordo celebrado, no qual constou a exclusão, quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais Decisão mantida, ratificando-
se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2163955-52.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alvaro
Passos;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
(destacamos e grifamos)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a
questão, nos seguintes termos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO
ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO
NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES.
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente,
do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a
demandar honorários sucumbenciais da parte adversa nos próprios
autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas
hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo,
honorários
contratuais
e
indenização
pelos
honorários
sucumbenciais que foi privado) em ação autônoma proposta contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
9
ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe 27/10/2016) (destacamos e grifamos)
“PROCESSO
CIVIL.
PEDIDO.
PETIÇÃO
INCIAL.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. ADVOGADO QUE ASSUME
PROCESSO EM TRÂMITE. LEGITIMIDADE. ANTIGO PATRONO.
INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O pedido deve ser extraído
da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise
de todo o seu conteúdo. Precedentes. 2. Inexiste óbice a que o
advogado o qual assume o processo em trâmite venha a negociar e
cobrar
os
honorários
sucumbenciais,
sendo
dispensável
a
intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram
revogados no decorrer da ação, cabendo a este pleitear seus direitos
diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma.” (REsp
1.093.648/SP, Rela Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) (destacamos e
grifamos)
Assim sendo, nos exatos termos do restou decidido pelo MM. Juízo a
quo na decisão integrativa de fls. 375, considerando que a minuta de acordo carreada
aos autos abrange o valor dos honorários advocatícios e considerando,
principalmente, que a Apelante confessou o recebimento dos referidos valores, cabe
a ela buscar o recebimento de eventual crédito remanescente em face do condomínio
em via autônoma, não sendo possível o prosseguimento dos atos executivos,
inclusive a manutenção da penhora, contra o Réu da ação, que honrou com o
pagamento do acordo realizado e obteve sua quitação.
Repita-se que se a Apelante entende que os valores que foram a ela
preservados no acordo entabulado entre as partes não estão corretos, tal discussão
deve ser travada em ação própria para este fim.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004414-56.2009.8.26.0477 -Voto no 8292
10
III Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos deste voto.
L. G. Costa Wagner
Relator